Tribunal: TJDFT
Processo: 0729372-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido folha penal do paciente, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.

2. Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando não demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos.

3. Ordem denegada.